Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-69.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1006462-69.2020.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: Letícia da Silva de Deus.
Recorrida: Iuni Unic Educacional Ltda.
Data do Julgamento: 10/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLEITO DE DESCONTOS E PARCELAMENTO DE MENSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - ART. 373, I DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, autora não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006462-69.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA DA SILVA DE DEUS - CPF: 027.170.191-97 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0004-84 (RECORRIDO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PLEITO DE DESCONTOS E PARCELAMENTO DE MENSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS -
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
ART. 373, I DO CPC - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, autora não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar no deferimento da obrigação de fazer.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020